Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-06.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL SEM O REQUISITO DA LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O artigo 783 do CPC, que trata dos requisitos necessários para realizar qualquer execução, prevê que: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Inexistência de prova inequívoca quanto às condições de exigibilidade e higidez do título de execução extrajudicial.
3. Ausentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, correta a decisão que indeferiu o pleito liminar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.